Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719317-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Na peça inicial (ID 71865803), a Defesa explica que o apenado cumpre pena em regime domiciliar, tendo em vista grave quadro de saúde. Registra que o problema de saúde do apenado tem se agravado e que ele está internado no Hospital Regional de Taguatinga. Diz que ele possui apenas uma filha no Distrito Federal e que ela não tem mais condições de exercer os cuidados do pai, de modo que, após receber alta hospitalar, ele não terá um local para residir. Anota que, por essa razão, a Defesa deduziu pedido de autorização de mudança de endereço, para o Estado da Bahia, mas que o pleito não foi apreciado. Afirma que há urgência na análise do pedido, pois a filha do apenado informou, nesta data, que ele poderá receber alta nos próximos dias. Aduz que a família do apenado reside em Muquém do São Francisco/BA, mas que Barreiras/BA é a comarca responsável pela execução da pena, razão pela qual, além de requerer a autorização para mudança de endereço, a Defesa pede o declínio da competência da execução penal para a Comarca de Barreiras/BA. Requer a concessão da liminar, para o que apenado possa se deslocar para a cidade de Muquém do São Francisco/BA. Ao final, pede a confirmação do provimento liminar. Diante do alegado na inicial, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Uma vez prestadas as informações, retornem os autos conclusos para imediato exame do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator